Tribunal: STF
Processo: RE 1527717
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-14
Data de publicação: 2024-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, assim ementado (eDOC 20):



    “EMENTA. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. MANDADO DE SEGURANÇA. PEDIDO DE APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. PERCEPÇÃO DE VENCIMENTOS INTEGRAIS. POSSIBILIDADE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS EXPRESSOS NO ART. 6º DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 41/03 E ARTIGOS 2º E 3º DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 47/2005. SERVIDORA QUE INGRESSOU NO SERVIÇO PÚBLICO EM 03/05/1999 NO CARGO DE ANALISTA JUDICIÁRIO. RECUSA PELO IGEPREV DE CONCEDER A APOSENTADORIA. ATO ILEGAL VERIFICADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 



    1. Além do preenchimento dos requisitos supracitados, a prerrogativa de se aposentar com proventos integrais, nos termos do artigo 6º da EC nº 41/03 e EC nº 47/05, numa leitura sistemática, pertence ao servidor que ingressou no serviço público até 31/12/2003, sendo irrelevante que o ingresso tenha se dado em cargo de provimento efetivo ou cargo provido em comissão. O que importa, para a aposentadoria no regime próprio, é que o servidor esteja ocupando cargo de provimento efetivo no momento da aposentadoria. 



    2. Na hipótese em esquadrinho, observa-se que a impetrante/apelada, na data em que pleiteou sua aposentadoria (16/03/2022), possuía averbados, perante o IGEPREV-TO, 31 anos, 06 meses e 11 dias, de tempo de serviço e contribuição, o que satisfaz, indiscutivelmente, o período de contribuição exigido pela legislação. 



    3. Considerando que o exercício da Apelada no cargo público efetivo se deu a partir de 03/05/1999, em consonância, portanto, à regra prevista na EC n. 41/2003 (até 31/12/2003), bem como que o requisito etário fora atingido, além de se observar ter laborado 23 anos em cargo efetivo, atendendo, assim, os requisitos de 20 anos de serviço público, 10 anos de carreira e 5 anos no cargo em que pretende se aposentar, denota-se, realmente, a existência do direito líquido e certo da recorrida. 



    4. Desta forma, como já ressaltado a parte impetrante/apelada ingressou no serviço público em 03/05/1999, portanto em consonância à regra prevista na EC n. 41/2033 (até 31/12/2003). 



    5. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.”



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (eDOC 28). 



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 2º,5º, XXXV, 93, IX, da Constituição Federal, art. 6º da EC nº 41/2003 e art. 3º da EC nº 47/2005, além da inobservância ao Tema 350 da sistemática de repercussão geral.



    Nas razões recursais, o instituto de previdência estadual aponta, em suma, a improcedência do pedido de aposentadoria, considerada a inexistência de prévio requerimento administrativo pela segurada, o que acarretaria violação ao tema suscitado. 



    Ademais, argumenta que a decisão judicial criou um regime de aposentadoria híbrido "valendo-se do art. 6º da EC 41/2003 e do art. 3º, inciso I, da EC nº 47/05 concomitantemente" (eDOC 32, p. 7), o que seria vedado pelo ordenamento jurídico. Articula, adicionalmente, a negativa de prestação jurisdicional pelo juízo de origem. 



    A Presidência do Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário no ponto em que discute o Tema 350, admitindo-o quanto à matéria remanescente (violação aos arts. 6º da EC nº 41/2003 e 3º da EC nº 47/2005), conforme eDOC 38.



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar.



    O Tribunal de origem, ao julgamento da apelação, manteve integralmente a sentença que concedeu a segurança pleiteada, nos seguintes termos (eDOC 18, pp. 2-7):



    (...) O cerne da controvérsia reside em verificar se a parte requerente possui direito à aposentadoria com proventos integrais e reajuste paritário, conforme a regra de transição que trata o art. 6° da Emenda Constitucional 41/2003.



    (...)



    Da simples leitura do Art. 6° da Emenda Constitucional 41/2003, verifica-se que a norma não especifica que haveria a aplicação da regra de transição somente aos servidores efetivos, uma vez que a lei apenas dispõe que o indivíduo deve ter ingressado no serviço público em período anterior ao da publicação da emenda. 



    Logo, através da interpretação literal do art. 6° da EC n° 41/03, é possível concluir que o requisito fundamental para fazer jus à aposentadoria com proventos integrais, é ter ingressado no serviço público até a data da publicação da emenda constitucional, ou seja, 31/12/2003, conforme o caso retratado nos autos. 



    Depreende-se dos autos de origem que a autora ingressou no serviço público junto ao Estado do Tocantins através do Concurso Público com posse em 20/04/1999 e exercício na data de 03/05/1999.



    Assim, o Instituto de Previdência alega que a autora não poderia aposentar-se, com fundamento na regra de transição do Art. 3º, da EC 47/2005, visto que não seu ingresso legítimo ao serviço público teria sido posterior à data limite de 16/12/19998, previsto na referida norma constitucional.



    (...)



    Desta forma, como já ressaltado a parte impetrante/apelada ingressou no serviço público em 03/05/1999, portanto em consonância à regra prevista na EC n. 41/2003 (até 31/12/2003). 



    Assim, possuindo a servidora mais de 30 (trinta anos) anos no serviço público e atualmente com 56 (cinquenta e seis) anos de idade, de rigor contar um ano de idade para cada ano de contribuição que falta para completar os 55 (cinquenta e cinco) anos previstos na Lei Estadual, de forma que a requerente já atingiu, em verdade, os requisitos necessários para concessão de sua aposentadoria nos moldes pleiteados. 



    Escorreita, portanto, a decisão da magistrada singular, visto que em consonância com a interpretação conjunta e sistemática da legislação aplicável, bem como em conformidade com a jurisprudência nacional. (...)



     



    Nesse contexto, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o exame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, além do reexame de fatos e provas. Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, nos termos da Súmula 279 desta Suprema Corte. Nesse sentido, colho:



   “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROFESSORA. APOSENTADORIA ESPECIAL. INTEGRALIDADE. ART. 40, § 5º, DA CRFB E ART. 3º, INC. III, DA EC Nº 47, DE 2005. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS. REEXAME DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. 



   1. Esta Corte consolidou entendimento no sentido de que as regras do art. 3º da Emenda Constitucional nº 47, de 2005, são aplicáveis aos servidores que ingressaram no serviço público antes da publicação das Emendas Constitucionais nº 20, de 1998, e nº 41, de 2003, e se aposentaram posteriormente a esta última (Tema RG nº 139). 



   2. No caso, o Tribunal de origem reconheceu ter a ora agravada cumprido os requisitos para a aposentadoria integral. Inviável, portanto, o recurso extraordinário, ante a impossibilidade da análise de matéria fático-probatória. Incidência do óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF. 



   3. Incidência da multa do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, em caso de julgamento unânime, no importe correspondente a 1% sobre o valor da causa. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”(ARE 1404620 ED-AgR, Rel. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 22.10.2024)



   “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 21.07.2024. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. APOSENTADORIA ESPECIAL. INTEGRALIDADE E PARIDADE. EC 41/2003 E EC 47/2005. ART. 57 DA LEI FEDERAL 8.213/1991. SÚMULA VINCULANTE 33. REGRAS DE TRANSIÇÃO. PREENCHIMENTO DE REQUISITOS. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA REFLEXA. 



   1. A orientação adotada pela Corte de origem revela-se em consonância com o que decidido por este Tribunal ao determinar, no caso, o art. 57 da Lei 8.213/91, tendo em vista a omissão legislativa, nos termos da Súmula Vinculante 33. 



   2. Ademais, eventual divergência em relação ao entendimento do Tribunal a quo, quanto ao cumprimento das regras de transição e ao direito à integralidade e à paridade, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos e a análise de legislação infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, nos termos da Súmula 279 do STF e considerando a ausência de ofensa direta à Constituição Federal. 



   3. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC. Majorados em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, conforme o artigo 85, §11, CPC, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.”(ARE 1492017 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 18.09.2024)



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, com fundamento no art. 932, IV, a e b, do Código de Processo Civil. 



    Publique-se. 



    Brasília, 14 de dezembro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente